Tribunal: TJBA
Processo: 8004435-78.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004435-78.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLESIO LOPES VIEIRA Advogado(s): ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISADA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Cuida-se de apelação, interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, com imposição da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, em sua fração mínima. Substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. II - Consta da inicial acusatória: “[...] no dia 02/08/2021, por volta das 20h00min, nas imediações à Rua M, Bairro Dom José Rodrigues, o ora denunciado trazia consigo, com o intuito de comercializar, 02 (dois) invólucros contendo pó branco, supostamente cocaína. Ademais, nas mesmas circunstâncias fáticas, o acionado ainda mantinha em depósito 01 (um) tablete de pó branco, aparentemente cocaína e 04 (quatro) tabletes com resquícios de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”. III - PRELIMINAR: Não se observa ilegalidade na busca pessoal, porquanto a procedimento encontra suporte no artigo 244 do CPP, que estabelece que a busca pessoal independerá de mandado e está autorizada no caso de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte compreensão: “A abordagem do agravante não se deveu apenas ao seu nervosismo, mas ocorreu no contexto de 'blitz' rotineira de trânsito, realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade (AgRg no HC n. 816.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). No caso destes autos, as circunstâncias fáticas apontam para as “fundadas razões” e “justa causa”, sobretudo porque, como também destacado na sentença “Os policiais foram firmes e coerentes no sentido de que somente realizaram abordagem no bar porque tinham ordem de serviço dos superiores no sentido de que procedessem a abordagem em tal ambiente”. IV) MÉRITO: Constata-se que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos documentos que integram o Inquérito Policial, sobretudo o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação e o Laudo Pericial Definitivo, que evidenciam a natureza proscrita da substância apreendida. A autoria delitiva, de igual sorte, é revelada pelos depoimentos dos Policiais Militares, colhidos em Juízo, que são desmaculados de contradições, além de encontrarem-se em sintonia com as evidências amealhadas no curso da investigação criminal. V) Em relação à dosimetria, conquanto não tenha ocorrido impugnação subsidiária, o reexame de ofício evidencia que o MM Juízo implementou procedimento compatível com a legislação e com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, de maneira que a pena base restou fixada no patamar mínimo legal e, diante da ausência de agravante e atenuantes, foi aplicado o fator redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com substituição por restritiva de direitos. RECURSO NÃO PROVIDO. APC. 8004435-78.2021.8.05.0146 – JUAZEIRO/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004435-78.2021.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, com recurso interposto por CLÉSIO LOPES VIEIRA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto do revisor, constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Revisor e Redator para o Acórdão